Tribunal: TJES
Processo: 5000497-83.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000497-83.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADO: SILVANA DE COLLE
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– REJEITADA – MÉRITO –
A
ÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA –
REDUÇÃO DO QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Alega a Apelante, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a redação da Súmula nº 359 do STJ.

2. O órgão mantenedor do cadastro somente possui legitimidade quando se discute a ausência de prévia comunicação ao devedor inadimplente, em afronta ao disposto no art. 43, §2º, do CPC. Situação distinta ocorre no presente caso, em que o debate gira em torno da regularidade da própria negativação, vez que, segundo narrado, a autora jamais contratou os serviços da requerida.

Preliminar rejeitada

3. Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa.

4. O valor da indenização deve ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

5. O valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para

R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
,
atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de elevar o montante.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OI MÓVEL S.A.

em face da

r. sentença id. 4804024, integrada pela decisão id. 4804030, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por
SILVANA DE COLLE
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e condenando a requerida ao pagamento de danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta a Apelante em suas razões id. 4804036, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, vez que, nos termos da súmula nº 359 do STJ, incumbe ao cadastro protetivo de crédito notificar o devedor antes de proceder à inscrição.

No mérito, afirma que não restou demonstrada nos autos a ocorrência do dano moral, tratando-se de mero dissabor. Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado, de acordo com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Contrarrazões id. 4804042 pleiteando a manutenção da sentença, aplicando-se a penalidade de litigância de má-fé em decorrência da utilização de recurso com intuito meramente protelatório.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OI MÓVEL S.A.

em face da

r. sentença id. 4804024, integrada pela decisão id. 4804030, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por
SILVANA DE COLLE
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e condenando a requerida ao pagamento de danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Alega a Apelante, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a redação da Súmula nº 359 do STJ, de seguinte teor:
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, vez que o órgão mantenedor do cadastro somente possui legitimidade quando se discute a ausência de prévia comunicação ao devedor inadimplente, em afronta ao disposto no art. 43, §2º, do CPC.

Situação distinta ocorre no presente caso, em que o debate gira em torno da regularidade da própria negativação, vez que, segundo narrado, a autora jamais contratou os serviços da requerida.

Assim, resta clara a pertinência subjetiva da Apelante para a demanda, a quem compete fazer prova da existência da relação jurídica e do débito.

Rejeito
, pois, a questão preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Superada a questão preliminar, insurge-se a Apelante em face do capítulo atinente aos danos morais, vez que, segundo alega, a situação vivenciada não passa de mero dissabor.

Sobre o tema, relembro que nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa,
inclusive quando a parte atingida é pessoa jurídica.

Ao se debruçar sobre o tema no julgamento do REsp 1.564.955/SP (06/02/2018 - Info 619), ressaltou a Minª NANCY ANDRIGHI que, nas hipóteses de protesto indevido ou inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, “
há forte presunção de configuração de danos morais
”, sobretudo por conta dos inarredáveis efeitos insalubres que a inclusão indevida dos dados de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, perante os órgãos de proteção ao crédito, acarreta no cotidiano.

Assim, reconhecida a ocorrência do dano moral em face da negativação indevida, entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado na origem merece redução.

O seu arbitramento, segundo conhecida lição de SERGIO CAVALIERI FILHO, na obra Programa de Responsabilidade Civil, item 19.5, págs. 97/98, 3ª edição, 2002, deverá observar os princípios da lógica do razoável, conforme ensina:

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.

Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sob tal enfoque, o valor da indenização deve ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Neste caso, reputo que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para

R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
,
atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de elevar o montante.

Ademais, referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Órgão Fracionário. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA QUANTIA MANTIDA DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - TAXA SELIC.

1. (...).

4. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa , visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pelas instituições financeiras, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrente, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. .(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160195954, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE TELEFONIA RESCISÃO - COBRANÇA MULTA DE FIDELIZAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DA PREVISÃO CONTRATUAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA MONTANTE REDUZIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS TAXA SELIC.

1. (...)

2. Cuidando-se de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. 3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que este se afigura adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela instituição financeira, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrente. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151464526, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020).

Por fim, não merece guarida a alegação de litigância de má-fé formulada em sede de contrarrazões, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo”
. (AgInt no AREsp n. 2.181.711/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização pelos danos morais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 16/5/2023.